Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-47.2020.8.11.0052
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000627-47.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Prefeitura Municipal de Salto do Céu (APELANTE), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (REPRESENTANTE), JOSIMAR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 015.126.201-22 (APELADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO
ORDINÁRIA - S
ERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL NA BASE DE 30% –ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ART. 69 DA LEI MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU Nº
069/1993

–

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO

“
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
”.
(
Ap
7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016,
Publicado
no DJE 23/05/2016).

Portaria do
Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de
periculosidade
serão devidos a contar da data de sua publicação

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salto do Céu-MT em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salto do Céu-MT que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer proposta por Josimar Silva de Oliveira em desfavor do apelante
, e
condenou

o ente público requerido:
a)
à implantação do adicional de periculosidade nos proventos da parte requerente, no percentual de 30% sobre o vencimento de seu cargo efetivo;
b)
ao pagamento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo do recorrente, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizados com correção monetária a contar de cada inadimplemento obrigacional e juros de mora desde a citação. Condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante aduz preliminarmente o cerceamento de defesa, sob o argumento de que t
eve seu pedido de produção de prova oral e pericial indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Assim, pugna requer-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que a instrução processual seja reaberta.

No mérito, alega que apesar de as Leis Municipais n. 069/1993 e n. 336/2009 preverem a possibilidade de o servidor fazer
jus
ao a adicional de periculosidade, argumenta que o efetivo recebimento do referido adicional está condicionado a emissão de Laudo Pericial Ocupacional assinado por Médico do Trabalho e/ou Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Pontua que inexistindo normal local que regulamente o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor público, revela-se totalmente indevida a pretensão do autor.

Assevera que os vigias não têm direito ao pagamento de adicional de periculosidade previsto na legislação desde o final de 2012, ao passo que suas atividades não são atinentes a vigilância e segurança, mas, sim, a asseio e conservação.

Pelas razões expostas, requer-se o p
rovimento

do presente recurso, a fim de reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação. (id. 149213188)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

- Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante alega que ocorreu cerceamento de defesa, pois a produção da prova pericial, essencial para resolução do mérito, fora indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Entendendo o juízo que a lide se encontra apta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “

Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de
defesa
.”
(
AgInt
no
AREsp
1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti
, j. 19.10.2017, p.
DJe
27.10.2017
) Destaquei
.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

VOTO MÉRITO

Egrégia câmara
:

Cinge-se a controvérsia se o apelante, servidor público do município de Salto do Céu-MT, no cargo de agente de segurança, desenvolvendo a função de vigia, tem ou não direito ao adicional de periculosidade.

O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial:

“ (...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenar
o ente público requerido:

a)
à implantação do adicional de periculosidade nos proventos da parte requerente, no percentual de 30% sobre o vencimento de seu

cargo efetivo;

b)
ao pagamento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo do recorrente, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizados com correção monetária a contar de cada inadimplemento obrigacional e juros de mora desde a citação.

Condeno o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas em razão da previsão de isenção legal.”

Pois bem.

O ente Público Municipal dispõe das seguintes previsões normativas acerca do adicional de periculosidade:

Art. 69, da Lei Municipal n. 069/1993. Serão deferidos aos servidores, além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, as seguintes gratificações e adicionais:

[...]

II – adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas
ou penosas;

Artigo 1º, da Lei Municipal n. 336/2009. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou
com risco de vida
, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
.
(destaquei)

A Portaria MTE nº 1.885/2013, anexo III da NR-16 regulamenta sobre as atividades e operações perigosas com exposição à roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim estabelecendo:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

Depreende-se que as atividades desenvolvidas pelo Apelado em seu cargo, são de vigiar dependências com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos; e zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos.

Desta feita, perfeitamente enquadrado na descrição de atividade de vigilância patrimonial, onde referida portaria do Ministério do Trabalho assim definiu:

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Nº 1.164/1991 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000773-44.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020
)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL NA BASE DE 30% –ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Nº 1.164/1991 – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

“O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

Nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, o Autor tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1000228-42.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.885/2013 - INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, nos termos da Lei Municipal nº 12.740/2012.

3. Sentença reformada. (N.U 0001585-21.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Desse modo, entendo que a atividade exercida pelo Apelado é periculosa, o que lhe garante a obtenção do adicional perquirido.

Por fim, nos termos do disposto no
Art. 69, da Lei Municipal n. 069/1993
, o autor tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento de cargo efetivo e ainda Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data de sua publicação.

Vale ressaltar, ainda, que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal dos valores anteriores aos últimos cinco anos da propositura da presente ação.

Isto posto, conheço do recurso e
nego provimento, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023